Tribunal: STF
Processo: HC 264826
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Gomes da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.027.705/MS(doc. 8, pp. 40-50).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 8, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O PACIENTE é investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de fatos ocorridos em 26 de abril de 2024, quando um veículo (Peugeot 208, placa EBY8D31) foi encontrado capotado após perseguição policial, contendo 333,5 kg de maconha.



    A autoridade policial vinculou o PACIENTE aos fatos com base em dois únicos e frágeis elementos: (i) o encontro de uma cópia de sua CNH no interior do veículo, que, aliás, está registrado em nome de seu pai biológico; e (ii) um suposto reconhecimento visual feito por um agente policial (PRF Charles Fruguli Moreira) durante a perseguição noturna (22:30h).



    Com base nesses indícios, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Dourados/MS em 25 de setembro de 2024 (cinco meses após os fatos).



    [...]



    A decisão da respeitosa 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, merece reforma imediata, pois mantém uma prisão ilegal com base em três pilares insustentáveis: (1) uma falsa premissa de fuga; (2) indícios de autoria nulos; e (3) uma presunção de contemporaneidade inexistente que não existe.



    Inconformada, a Defesa impetrou Habeas Corpus perante o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), que denegou a ordem e, ato contínuo, foi impetrado o HC n.º 1027705/MS perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Naquele momento a Defesa demonstrou: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico, feito em violação ao Art. 226 do CPP; (ii) a ausência de contemporaneidade; e (iii) a inexistência de risco de fuga, uma vez que o PACIENTE, assim que soube do mandado (expedido em investigação sigilosa), apresentou-se voluntariamente ao juízo, informando seu endereço e local de trabalho.



    Em decisão monocrática, o I. Ministro Relator Ribeiro Dantas não conheceu do writ, sob o fundamento de que a prisão estaria justificada na “gravidade concreta” (quantidade de droga) e na “aplicação da lei penal”, pois o paciente teria se evadido e permanecido “em local incerto por aproximadamente 5 meses”.



    A Defesa interpôs Agravo Regimental, demonstrando que a premissa da “fuga” e do “local incerto” era flagrantemente equivocada diante da apresentação voluntária do Paciente.



    Contudo, em 20 de outubro de 2025, a Colenda 5ª Turma do STJ negou provimento ao Agravo Regimental, ignorando o argumento central da apresentação voluntária e limitando-se a repetir os fundamentos da decisão monocrática e do TJMS, afirmando que “a fuga constitui o fundamento da cautelaridade”, insta novamente ressaltar não há fuga, eis que o endereço de residência e trabalho do Paciente está nos autos. Assim o acórdão da 5ª Turma é o ato coator que perpetua o manifesto constrangimento ilegal, justificando a intervenção desta Suprema Corte.



    Eis a síntese do necessário. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    a) Seja efetivada a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do mandado de prisão preventiva expedido contra o PACIENTE DANIEL GOMES DA SILVA nos autos n.º 0002065-15.2024.8.12.0002 (2ª Vara Criminal de Dourados/MS), determinando-se a expedição de salvo-conduto, até o julgamento do mérito deste writ; b) Seja realizada a solicitação de informações à Autoridade Coatora (5ª Turma do STJ - HC 1027705/MS) e ao Juízo de primeiro grau (2ª Vara Criminal de Dourados/MS); c) Seja concedida a posterior abertura de vista à Douta Procuradoria-Geral da República para seu parecer; d) No mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ e, por conseguinte, revogar a prisão preventiva do PACIENTE, por manifesta ilegalidade na sua fundamentação (ausência de periculum libertatis, nulidade dos indícios de autoria e falta de contemporaneidade); e) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no Art. 319 do CPP, por serem adequadas e suficientes ao caso. (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, visando à revogação da prisão preventiva do agravante, com aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada com base na gravidade concreta da conduta delitiva, na quantidade de drogas apreendidas e no fato do agente ter permanecido foragido, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva, haja vista a quantidade de drogas apreendidas, o que evidencia a periculosidade do agente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, por ter permanecido foragido. 5. A fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto reforçam a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida. 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A gravidade concreta da conduta delitiva, a quantidade de drogas apreendidas e a fuga do distrito da culpa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública”. (doc. 8, pp. 40-41 – grifei).  



    [...]



    A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    Quanto ao periculum libertatis, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos 333,5kg de maconha, assim na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do agravante ter se evadido do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto por aproximadamente 5 meses.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados, quando evidenciarem a maior reprovabilidade, e o fato do agravante ter permanecido foragido podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (doc. 8, pp. 46-47 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, a decretação da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos exatos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. DEPENDÊNCIA PRISIONAL DIVERSA. CONDIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias/multa, por infração ao artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos II, IV e V, da Lei nº 12.850/2013”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas revogação da prisão preventiva ou realocação do paciente advogado para Sala de Estado Maior. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido “[...] da possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau” (HC 215.939 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022), como ocorre no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.490 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 173.599 AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/2/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator